Tribunal: STF
Processo: HC 259789
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeiro grau, da imputação concernente à prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Interposta apelação pelo Ministério Público, foi dado provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias- multa.



    Face a isso, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi parcialmente conhecido, e, nessa extensão, provido para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a pena, fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 389 dias-multa. Determinou-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser dosada pelo juízo sentenciante. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, inidoneidade do fundamento para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que o aberto.



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida a ordem, LIMINARMENTE, para que o paciente aguarde o julgamento do WRIT EM REGIME ABERTO para evitar eventual constrangimento ilegal, convertendo a pena privativa de liberdade em pena pecuniária, excluindo a prestação de serviço a comunidade e após, solicitadas às informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada definitivamente para FIXAR REGIME INICIAL ABERTO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DE PENA, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, em assim decidindo estarão distribuindo a mais indefectível JUSTIÇA. 



    Caso entenda pelo não conhecimento do Writ , requer que seja concedido o Habeas Corpus de Oficio, para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade em pena pecuniária.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No que tange ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, verifico que o recurso comporta provimento, ante a incidência de bis in idem no acórdão impugnado. 



    Isso porque o Tribunal Estadual exasperou a pena-base do recorrente com lastro no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade de entorpecente apreendida e, por ocasião da fixação da pena definitiva, se valeu da mesma circunstância fática para afastar o redutor do tráfico privilegiado.



    Colaciono, por oportuno, trechos do acórdão recorrido (e-STJ fls. ):



    (...)



    Nesse contexto, esta Corte entende que "Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.139.803/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). 



    Assim, de rigor é o reconhecimento da minorante em favor do recorrente, porquanto preenchidos os requisitos legais, haja vista não restar comprovado o envolvimento do recorrente com prática criminosa habitual e com organizações criminosas, sendo ele primário e portador de bons antecedentes. 



    E, apesar de o recorrente ostentar anotações criminais atinentes a feitos em curso, certo é que tal circunstância não impede a aplicação da causa de diminuição, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1139 deste Tribunal. 



    Destaco que, conquanto este Tribunal tenha julgados no sentido de que é permitida a valoração acerca da quantidade de entorpecentes para que se conclua demonstrada a dedicação do agente à atividade de traficância - e, assim, afastar o privilégio -, sem que tal importe em bis in idem, quando a pena-base é exasperada com lastro na quantidade de droga arrecadada (AgRg no HC n. 485.238/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 28/10/2019; e AgRg no AREsp n. 1.549.965/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019), na hipótese dos autos, o Colegiado Estadual não se utilizou da quantidade do material ilícito para concluir que o paciente se dedicava à prática de atividade criminosa habitual, tendo, repisa-se, se valido unicamente da quantidade para afastar a causa de diminuição, incorrendo em bis in idem. 



    Passo, então, à readequação da reprimenda penal cominada ao recorrente.



    Na primeira fase, é de se manter a reprimenda cominada no acórdão recorrido - 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, haja vista a expressiva quantidade de material entorpecente e a variedade das drogas apreendidas (0,015kg de “cocaína” e 12,794kg de “maconha”). 



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Por fim, na terceira fase, aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 no grau máximo de 2/3, à míngua de circunstâncias que imponham a minoração em grau inferior, tornando definitiva as penas em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa fixados à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo. 



    O regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei n. 11.343/06 na primeira fase da dosimetria. 



    Por fim, verifico que o recorrente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser dosada pelo Juízo sentenciante em atenção às circunstâncias do caso, eis que presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento a fim de redimensionar a reprimenda penal cominada ao recorrente nos termos acima expostos.” (grifos nossos)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente